Tribunal: STF
Processo: RE 1026030
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Em 21/9/2017, determinei a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil – CPC (documento eletrônico 10). 
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ determinou a remessa dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação à luz dos Temas 257 e 480 da sistemática de Repercussão Geral (págs. 3-5 do documento eletrônico 13). 
    Entretanto, a Oitava Câmara Cível do TJRJ manteve seu entendimento em acórdão assim ementado: 
    “NOVO EXAME DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 543-C, § 7°, II, DO A.C.PC., ATUAL ART. 1.040, II, DO N.C.P.C., ANTE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 609.381/GO. 
    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
    IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
    CORONÉIS E TENENTE CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR INATIVOS. 
    PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF. ART. 37, INCISO XV). AS REGRAS INSERIDAS NO INCISO XI, DO ART. 37, POSSUEM EFEITOS EX NUNC. A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO.
    COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO QUE DEVE VIR ATRAVÉS DA VIA PRÓPRIA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR A CESSAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS IMPETRANTES E A INCLUSÃO IMEDIATA DAS VERBAS SUPRIMIDAS. 
    NENHUM FATO NOVO FOI APRESENTADO.
    RATIFICA-SE O JULGADO” (pág. 23 do documento eletrônico 13). 
     Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (págs. 40-42 do documento eletrônico 13). 
    Passo ao exame do recurso.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 37, caput, XI e §11; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Argumenta, em síntese, que
    “[c]omo se percebe, a presente ação pretende discutir o limite máximo de remuneração previsto na Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu, em verdade, um novo regime jurídico-constitucional para servidores públicos. 
    No que diz respeito ao limite máximo de remuneração, o propósito indiscutível da Emenda 41/2003 foi o de espancar, de uma vez por todas, qualquer dúvida a respeito da incidência do limite máximo de remuneração sobre toda e qualquer verba remuneratória percebida pelos servidores públicos, inclusive os ‘direitos ou vantagens pessoais’. Merece destaque, igualmente, o intento de dar efetividade aos princípios da moralidade e eficiência na Administração Pública, viabilizando as despesas com pessoal e pondo fim às situações injustas de ‘super-salários’ auferidos por determinados grupos de servidores, ao passo que a grande maioria do funcionalismo padece com vencimentos aviltantes. 
    Como se passa a demonstrar, a tese defendida pelos recorridos na presente ação parte de premissas amplamente questionáveis à luz do constitucionalismo moderno, que não transige com a existência de direitos absolutos. 
    […]” (pág. 33 do documento eletrônico 5). 
    Ao final, requer o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 480), no RE 609.381-RG/GO, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.
    4. Recurso extraordinário provido”.
    Além disso, este Tribunal, ao julgar o RE 606.358-RG/SP, da relatoria da Ministra Rosa Weber (Tema 257), assentou a tese de que 
    “computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 
    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    Observa-se, do mesmo modo, que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo divergiu dessa orientação ao excluir do teto remuneratório as vantagens pessoais recebidas pelo recorrido antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator